Tribunal: TJBA
Processo: 8038042-98.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038042-98.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: AVIGRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, DIEGO LOMANTO ANDRADE, FERNANDO VAZ COSTA NETO, ROSA PERACY BORGES SALES VAZ COSTA

AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE registrado(a) civilmente como LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, MILENA GILA FONTES

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NECESSIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. TERMO FINAL PARA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PARÂMETROS DE ATUALIZAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 677 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OU SUPRESSIO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTANGIBILIDADE DA COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. CÁLCULOS COMPLEXOS E DE ALTO VALOR QUE DEMANDAM CONHECIMENTO ESPECIALIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DE N.º 8038042-98.2022.8.05.0000 PREJUDICADO.

1. Na execução, o depósito judicial realizado a título de garantia do juízo não tem o condão de afastar a incidência dos consectários legais da mora previstos no título executivo, devendo-se aplicar a tese firmada no Tema 677 revisado pelo STJ, segundo a qual a atualização monetária e juros devem incidir até o efetivo pagamento ao credor, deduzindo-se do montante final devido apenas o saldo da conta judicial. Os arts. 904, I, e 905 do CPC/2015 estabelecem de forma inequívoca que a satisfação do crédito exequendo ocorre com a efetiva entrega do dinheiro ao credor, não se confundindo o depósito judicial, ainda que destinado à garantia do juízo, com o efetivo pagamento da obrigação, razão pela qual os encargos da mora persistem até o momento da efetiva disponibilização dos valores ao credor.

2. É incabível a alegação de prescrição intercorrente formulada ao início da fase de cumprimento de sentença, especialmente quando o feito tramitou regularmente e o exequente iniciou a execução dentro do prazo prescricional da pretensão principal, em conformidade com a Súmula 150 do STF, segundo a qual " Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". A prescrição intercorrente, positivada no art. 921, §§ 4º e 5º, do CPC/2015, pressupõe a paralisação do processo já em curso por inércia do credor, não se aplicando ao intervalo entre o trânsito em julgado e o início da execução, que se submete às regras gerais de prescrição previstas nos arts. 189 a 206 do Código Civil e, no caso específico de relação de consumo, ao prazo quinquenal estabelecido no art. 27 do CDC.

3. A supressio constitui instituto de direito material decorrente da boa-fé objetiva, positivada no art. 422 do Código Civil e reconhecida como cláusula geral de observância obrigatória, que pressupõe a existência de comportamento contraditório após inação prolongada geradora de legítima expectativa na contraparte, não sendo aplicável para afastar o exercício do direito de executar sentença transitada em julgado dentro do prazo prescricional. A utilização do instituto como mecanismo de relativização dos prazos prescricionais legalmente estabelecidos representaria indevida mitigação do princípio da legalidade e da segurança jurídica, sobretudo considerando que as tratativas extrajudiciais mantidas entre as partes no intervalo entre o trânsito em julgado e o início da execução demonstram ausência de inércia injustificada capaz de gerar expectativa legítima de não exercício do direito.

4. O princípio da intangibilidade da coisa julgada, assegurado constitucionalmente no art. 5º, XXXVI, da CF/88 e positivado no art. 502 do CPC/2015, impede a rediscussão de questões já definitivamente decididas na fase de conhecimento, como a existência de descumprimento da obrigação de fazer e a validade da multa imposta, constituindo elemento fundamental da segurança jurídica e do Estado Democrático de Direito. A imutabilidade das decisões judiciais transitadas em julgado, ressalvadas as hipóteses excepcionais previstas no ordenamento jurídico, como a ação rescisória e a impugnação com base no art. 525, §12, do CPC/2015, representa garantia indispensável à estabilidade das relações jurídicas e ao próprio exercício da jurisdição.

5. Os parâmetros para cálculo dos juros de mora devem observar o disposto no título executivo, não sendo cabível sua alteração pelo juízo da execução quando a sentença transitada em julgado determinou expressamente a forma de incidência, sob pena de violação à coisa julgada material. A utilização pelo exequente dos índices de atualização monetária e juros aplicados pelo sistema de cálculos oficialmente adotado pelo Tribunal de Justiça, mediante convênio firmado com outro tribunal estadual, não caracteriza excesso de execução, sobretudo quando os critérios adotados não contrariam o conteúdo do título executivo e representam prática consolidada no âmbito do Poder Judiciário.

6. No entanto, a complexidade dos cálculos apresentados pela exequente, envolvendo múltiplos períodos de incidência de juros e correção monetária, diferentes marcos temporais para danos materiais e morais, inclusão de multas processuais e honorários advocatícios, torna imprescindível a análise técnica especializada para verificação da correção dos valores.
As impugnações específicas formuladas pela executada quanto aos cálculos demonstram questões técnicas que extrapolam a mera análise aritmética, demandando conhecimento contábil especializado, notadamente diante de um valor vultoso.

7. A nomeação de perito contábil se revela não apenas recomendável, mas necessária para verificar a correção dos cálculos apresentados pela exequente, delimitar com precisão o valor exequendo excluindo-se eventuais períodos de inércia processual da exequente, apurar o montante adequado para garantia do juízo evitando a penhora de valores excessivos e assegurar a observância do comando sentencial impedindo cobrança além dos limites da condenação.

8. Ademais, considerando que o agravo de instrumento de n.º 8038042-98.2022.8.05.0000 interposto em face da decisão que homologou o valor exequendo em R$ 4.066.128,51, a sua apreciação fica prejudicada ante a determinação de realização de prova pericial contábil.

9.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DE N.º 8038042-98.2022.8.05.0000 PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravos de Instrumento nº. 8025050-08.2022.8.05.0000, 8038042-98.2022.8.05.0000 e 8025294-34.2022.8.05.0000, em que figuram como agravantes e agravados, reciprocamente, AVIGRAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO aos agravos de instrumento interpostos pela empresa AVIGRAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno nº 8025050-08.2022.8.05.0000.1.AgIntCiv, nos termos do voto da Relatora.